Tribunal: CARF
Processo: 18471.002427/2003-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002427/2003-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SAF DO BRASIL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto os termos do Relatório da Resolução n° 3402-
00.081:
Contra a pessoa jurídica qualificada neste processo foram lavrados autos de infração
para formalizar a exigência tributária relativa à contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) decorrente dos fatos geradores ocorridos no período entre janeiro de 2000 e
dezembro de 2002, com a multa aplicável nos lançamentos de oficio e os juros
morat6rios correspondentes.
Foram lavrados dois autos de infração para a Cofins (fls. 25 a 34 e 247 a 256) e dois
para a contribuição para o PIS (fls. 56 a 65 e 214 a 224), com ciência de todos os autos à
contribuinte em 21 de outubro de 2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002427/2003-12
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Ensejou a constituição de ofício do crédito tributário a constatação, na realização das
verificações obrigatórias, de diferenças entre os valores apurados na escrituração
contábil e fiscal e os e os declarados e recolhidos, conforme Termo de Verificação
Fiscal (TVF) a fl.24.
Constam destes autos demonstrativos das diferenças constatadas, por período de
apuração, as fls. 17 a 23 e 206 a 212.
Os lançamentos foram impugnados e a Delegacia da Receita Federal de Julgamento do
Rio de Janeiro II-RJ (DRJ/RJOII) julgou procedentes os lançamentos, nos termos do
voto condutor do Acórdão constante das fls. 399 a 406, ensejando a interposição do
recurso voluntário constante das fls. 421 a 436 para alegar, em síntese, que:
I — os lançamentos não deveriam ter sido efetuados, pois os créditos já estavam
constituídos e consolidados, visto que a recorrente aderiu, em 11 de julho de 2003, ao
Parcelamento Especial (Paes) de que trata a Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, com
início dos pagamentos em 31 de julho de 2003;
II — o auto de infração é documento único e, contendo mácula, deve ser anulado
integralmente e há vicio formal no lançamento, pois não foram considerados os
pagamentos feitos no Paes e, portanto, os cálculos estão errados;
III — outros lançamentos decorrentes do mesmo Mandado de Procedimento - Fiscal
(MPF) obtiveram, na instancia de piso, decisões dissonantes da proferida neste
processo.
Nos demais lançamentos, a Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro I
(DRJ/RJOI) decidiu que, diante da comprovação de inclusão do débito no Paes, deveria
ser cancelado o lançamento;
IV — o credito tributário em questão está com a exigibilidade suspensa, conforme art.
151, inc. VI, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional
(CTN);
V — a Lei n° 10.684, de 2003, alcança os débitos, com vencimento até 28 de fevereiro
de 2003, constituídos ou não e, por ocasião do lançamento o parcelamento já havia sido
admitido e estava em pleno vigor, visto que efetuado o pagamento da primeira
prestação,
VI — o art. 1o, §7o, da Lei n° 10.684, de 2003, prescreve a redução de cinquenta por
cento (50%) da multa, de mora ou de oficio;
VII — na decisão recorrida, não se considerou a adesão da contribuinte ao Paes por
entender o julgador que a então impugnante perdera a espontaneidade; contudo, sua
adesão ao Paes foi aceita e não se pode desconsiderar ato praticado por outra autoridade
do mesmo órgão, sem se proceder a sua revogação; e
VIII — uma vez que o crédito tributário está consolidado no Paes, se não se decidir pela
improcedência total do lançamento, ao menos deve ser reduzida em cinquenta por cento
(50%) a multa de oficio e deduzidos os valores pagos a título de multa de mora, no
âmbito do Paes, visto que multa de oficio e de mora não podem coexistir.
Ao final, a recorrente solicitou o provimento do seu recurso para cancelar o lançamento
e requereu a retificação de ofício do débito de maio de 2002, por estar incluído no Paes.
É o relatório.
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção, em sua formação anterior, em 25
de maio de 2010, resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para que fosse
examinada a consolidação dos débitos da recorrente, no âmbito daquele programa de
parcelamento, e elaborada planilha demonstrativa, por período de apuração, do crédito tributário
lançado, em ambos os autos de infração de cada um dos tributos em questão, relacionando-o com
a parte que estiver incluída no PAES, para apuração do saldo não parcelado (Resolução n° 3402-
00.081 às fls. 343 a 345).
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

A unidade de origem anexou o extrato dos débitos de COFINS (fIs. 353 a 357) e
PIS (fls. 359 a 363) consolidados no PAES no âmbito da RFB.
O processo foi encaminhado a este Conselho e posteriormente distribuído a este
Relator, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas
a aclarar a situação que passo a descrever.
A questão trazida a julgamento cinge-se a lançamento de ofício decorrente de
divergência entre os valores declarados e aqueles apurados pela fiscalização que foram objeto de
inclusão no Programa Especial de Parcelamento – PAES.
A Recorrente alega que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento – PAES
confessando a dívida antes do lançamento promovido pela autuação, logo, os valores
consolidados não poderiam integrar o auto de infração pois já haviam sido constituídos, segundo
estabelece o parágrafo 2°, artigo 1° da Lei n° 10.684/03. Alega que a multa de oficio foi mantida
no patamar de 75%, mesmo havendo adesão ao PAES em tempo hábil, portanto, sem a redução
de 50% estabelecida pelo parágrafo 7°, artigo 1°, da Lei n° 10.684/03; e que os valores pagos a
título de multa de mora não foram debitados da multa de oficio aplicada, provocando o acumulo
das duas modalidades de sanção em manifesto caráter confiscatório e ilegal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo os valores originais
lançados, por entender que “a impugnante teria requerido sua adesão ao referido Programa de
Parcelamento em 11/07/2003, e, por conseguinte, após o início do presente procedimento de
fiscalização, que se deu em 14/01/2003, data de ciência da contribuinte ao Termo de Intimação
Fiscal de fl. 05.”
Entretanto, analisando os documentos acostados aos autos, não localizamos o
referido Termo de Intimação Fiscal, bem como outro Termo de Início de Fiscalização e outros
termos e ciências, com a identificação dos tributos e períodos que foram objetos do
procedimento fiscal que culminou na lavratura do auto de infração em questão.
É jurisprudência pacífica deste Conselho que o Termo de Início de Ação Fiscal
caracteriza o início do procedimento fiscal de que trata o art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, e,
por conseguinte, tem o condão de excluir a espontaneidade do sujeito passivo, consoante §1o do
mencionado art. 7o.
Entretanto, o ato que determina o início do procedimento fiscal só exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à matéria nele
expressamente inseridos (art. 33, §2o, do Decreto no 7.574/2011).
Assim, para fins de exclusão da espontaneidade, a indicação do tributo, do
período e da matéria deve ser expressa no Termo de Início de Fiscalização, conforme também
dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 05, de 17 de maio de 2002:
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002427/2003-12

Art. 1o O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação ao tributo, ao período e à matéria nele expressamente inseridos, e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
Considerando que os referidos termos, imprescindíveis para a delimitação dos
tributos, período e matéria objeto da fiscalização iniciada que resultou na perda da
espontaneidade do sujeito passivo, não foram anexados aos autos, entendo que é necessário
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem anexe tais documentos.
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
(i) anexar cópia do Termo de Início de Fiscalização e comprovante de
ciência, bem como do correspondente MPF com a identificação dos
tributos e períodos de apuração objeto da fiscalização iniciada;
(ii) anexar cópia dos Termos de Intimação lavrados em 10/03/2003,
29/04/2003, 27/05/2003, 09/07/2003, 05/08/2003, 19/08/2003, 02/09/2003,
24/09/2003 e 30/09/2003, e comprovantes de ciência;
(iii) anexar o volume I do processo físico.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital